Tribunal: TJSP
Processo: 2270052-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tutela antecipada. O descredenciamento do médico com o qual o autor agravado fazia o tratamento médico – importante destacar que se trata de doença grave (câncer) – se deu de forma inesperada e, segundo se alega, sem comunicação prévia ao consumidor, de outro lado, não se pode impor a ré agravante obrigação além do que foi contratado. Vale dizer, a antecipação de tutela concedida pelo juízo de

Ementa:
Tutela antecipada. O descredenciamento do médico com o qual o autor agravado fazia o tratamento médico – importante destacar que se trata de doença grave (câncer) – se deu de forma inesperada e, segundo se alega, sem comunicação prévia ao consumidor, de outro lado, não se pode impor a ré agravante obrigação além do que foi contratado. Vale dizer, a antecipação de tutela concedida pelo juízo de primeiro grau tem sua razão de ser ante a gravidade da situação de saúde do agravado, mas não se pode impor obrigação mais gravosa à agravante da que se obrigou contratualmente. RECURSO DESPROVIDO, com observação.